Tribunal: TJDFT
Processo: 0735150-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735150-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAMILO SIMÕES CORREA RECORRIDO: ESPÓLIO DE GOIANIO BORGES TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINA BORGES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Diante da ausência de previsão contratual em sentido contrário, à locadora se resguarda o direito de resilir unilateralmente o pacto, desde que previamente notificada a parte contrária, nos termos do art. 473/CC. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 473 e 573, ambos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de resilição do contrato de locação antes da nomeação de novo Tabelião. Aduz que o contrato deve ser cumprido pois decorreu de livre manifestação das partes. Assevera que a natureza do contrato afeta de forma direta o interesse público da continuidade do serviço. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 473 e 573, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010